Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702831-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IVAN TEIXEIRA DE FARIAS RECORRIDO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BADRA SARKIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Em regra são impenhoráveis os recursos advindos da atividade laboral. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demostrar a natureza alimentar da verba constrita no bojo do processo de execução. 2. Não comprovada a origem remuneratória dos recursos bloqueados, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 833, inciso IV, e 835, ambos do Código de Processo Civil, ao entender que não ficou demonstrada a natureza salarial da verba constrita, sendo cabível a penhora de dinheiro depositado em instituição financeira. Articula que o dinheiro depositado em instituição financeira, oriundo da atividade autônoma, é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Pondera que não foi apresentada qualquer situação que justificasse eventual alargamento das situações excepcionais de penhora de vencimento. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 835, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “De fato, o art. 833, IV do CPC determina que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ocorre que, no caso em análise, o Agravante não trouxe aos autos qualquer prova que amparasse a alegação de que os valores bloqueados provêm de recursos obtido de alguma atividade laboral autônoma. Não há, nem mesmo, informações acerca de qual seria a atividade laboral desenvolvida pelo agravante/executado. Nessas condições, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. (...) Desse modo, não há como aplicar as regras de impenhorabilidade do salário, quando o devedor/executado não se desincumbe de comprovar a natureza alimentícia da verba penhorada. (...) Portanto, seria ônus do Agravante afastar a regra da penhorabilidade dos recursos encontrados em conta corrente, comprovando a origem remuneratória dos valores bloqueados e, como não cumpriu com o encargo probatório, o presente recurso não pode ser acolhido” (ID 57617811). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028